Tribunal: TJMT
Processo: 1018391-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018391-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MARCOS RODRIGO PINTO TAPAJOS - CPF: 053.552.131-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE VISITA DE CÔNJUGE À REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – REVOGAR AUTORIZAÇÃO PARA VISITA DO REEDUCANDO –IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS AO DIREITO DE VISITAS – NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES MINISTERIAIS – FALTA DE INFORMAÇÕES ACERCA DA AÇÃO PENAL SUPOSTAMENTE ATRIBUÍDA À POSTULANTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 41, inciso X da LEP, estabelece que constitui direito do preso
“
visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;”

Não havendo comprovação nos autos sobre a impossibilidade da postulante ao direito de visitas, necessária a manutenção da decisão que autorizou o benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena no 2000237-22.2022.811.0042, que acolheu o pedido da defesa para conceder direito de visita de
Thyane Pires Canabarra de Araújo
ao seu cônjuge, o reeducando
Wilson Remerson Xavier Ferreira
, na Unidade Penitenciária em que se encontra segregado (decisão – Id. 178229162).

Em suas razões, o
Parquet
afirma que o ato para concessão da Carteirinha Individual de Visitantes – CIV não incumbe ao juízo das execuções penais, posto que compete à administração penitenciária. Alega que
Thyane
não cumpriu os requisitos autorizadores para a concessão da Carteira Individual de Visitantes – CIV, uma vez que não pode apresentar certidão negativa da Justiça Estadual, conforme preceitua o artigo 5o da Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP, por responder a uma ação penal no Estado do Ceará (0204065-98.2022.8.06.0112) (Id. 178229161).

Em resposta, a Defensoria Pública refuta a tese do Órgão Ministerial, requerendo o improvimento do recurso de agravo em execução, mantendo-se incólume a decisão objurgada. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 178229165).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos
(Id. 178229167).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo improvimento do recurso (Id. 183842693), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Agravo em Execução Penal. Direito de visita. Autorização. Irresignação ministerial. Pretendida a proibição de a companheira visitar o apenado. Companheira que responde a outra Ação Penal. Impossibilidade. Direito de visita assegurado. Hipótese de proibição não configurada. Pelo improvimento do recurso.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena no 2000237-22.2022.811.0042, que acolheu o pedido da defesa para conceder direito de visita de
Thyane Pires Canabarra de Araújo
ao seu cônjuge, o reeducando
Marcos Rodrigo Pinto Tapajós
, na Unidade Penitenciária em que se encontra segregado
.

Na oportunidade, o órgão ministerial se manifestou de forma contrária ao pedido da defesa, uma vez que
Thyane
não apresentou as certidões negativas da Justiça Estadual e Federal de 1o e 2o grau, documentos necessários para o cadastro e emissão da Carteira Individual de Visitantes – CIV, em virtude de possuir em seu desfavor a ação penal no 0204065-98.2022.8.06.0112, em trâmite no Juízo do 1o Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito do Ceará.

A defesa alega que o direito de visitas de
Thyane
a seu esposo foi suspenso pela Penitenciária Central do Estado, em razão de a postulante possuir ação penal em seu desfavor (Id. 178229169, p. 9/10).

O Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT proferiu decisão, a fim de autorizar a entrada de
Thyane
à Unidade Penitenciária (Id. 178229162).

Em suas razões, o
Parquet
requer a revogação da autorização de visitas à
Thyane
, sob o argumento de que a atribuição para análise e autorização do pedido é da administração penitenciária.

Ademais, por responder a ação penal, a postulante não possui o requisito necessário para emissão do documento, qual seja, certidão negativa estadual.

Entendo que não assiste razão ao
Parquet
.

É de sabença que, conforme estabelece o artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, o reeducando tem direito a visita de cônjuge, companheiro, parente e amigos em dias determinados.

Todavia, é indispensável que seja avaliada a situação do condenado, bem como da pessoa que pretende realizar a visita.

A Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP, estabeleceu alguns documentos necessários para o cadastro e emissão da Carteira Individual de Visitantes – CIV, quais sejam:

“I - Documento oficial com foto;

II - 02 (duas) fotografias 3x4 recentes;

III - Comprovante de residência no nome do cadastrante ou apresentação de contrato de locação de imóvel/declaração do titular do imóvel com firma reconhecimento em cartório;

IV - Declaração de parentesco ou afinidade/amizade;

V - Certidão negativa da Justiça Federal - 1a e 2a instância; VI -
Certidão negativa da Justiça Estadual - 1a e 2a instância
;

VII - Certidão de Antecedentes Criminais da Secretaria de Estado de Segurança Pública do domicílio do cadastrante;

VIII - Para cônjuge/companheiro (a): Certidão de Casamento, Escritura Pública de União Estável ou declaração de união estável subscrita por duas testemunhas com assinaturas com firma reconhecida, sendo neste último caso necessária a apresentação de ao menos 3 (três) dos documentos abaixo relacionados:”
(negritou-se)

Entretanto, não se vislumbra dos autos qualquer documento da administração do sistema penitenciário suspendendo o direito de visitas da postulante.

Sobre a ação penal no 0204065-98.2022.8.06.0112, oriunda da comarca de Juazeiro do Norte/CE, supostamente atribuída à requerente, também não há qualquer documento nos autos comprovando o alegado.

Transcrevo a decisão ora agravada, que autorizou a entrada de
Thyane
à Unidade Penitenciária:

“[...] Pois bem. De proêmio, a Carta Magna Brasileira impõe que
“LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;”
(art. 5o, LVII, da CF).

Nesse sentido, surge o Princípio da Presunção de Inocência, revelando que
“embora recaiam sobre o imputado suspeitas de prática criminosa, no curso do processo deve ele ser tratado como inocente, não podendo ver-se diminuído social, moral nem fisicamente diante de outros cidadãos não sujeitos a um processo"
(NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 61.).

In casu, o representante ministerial sustenta a aplicação do art. 128, III, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, o qual estabelece que
“o visitante, seja familiar, ou não, poderá ter seu ingresso na Unidade Prisional suspenso ou cancelado, quando praticar ato tipificado como crime doloso.”
.

Ora, há um paradoxo entre a previsão da Lei Maior do país, que salvaguarda o estado de inocência, com a regulamentação administrativa da SESP/MT, a qual retira direito de quem sequer é considerada condenada, devendo, pois, ser respeita a hierarquia das normas.

Dessa feita,
ACOLHO
o pleito defensivo imbricado aos autos, a fim de
AUTORIZAR
a entrada da senhora Thyane Pires Canabarra de Araújo à Unidade Penitenciária.

[...]”
(Id. 178229169)

A fim de evitar tautologia, transcrevo as argumentações da Procuradoria Geral de Justiça, em judicioso parecer:

“[...] No caso vertente, o agravante alega que a companheira do agravado não deveria ser autorizada a visita-lo porque responde a uma Ação Penal. Contudo, há de se convir que essa circunstância, por si só, não se mostra suficiente para afastar o direito do preso de receber a visita da sua companheira.

Aliás, vale destacar que o agente ministerial de primeiro grau, apesar de apontar a causa que, no seu entender, impediria Thyane de visitar o agravado, não esclareceu, afinal, quais as consequências negativas que a visita poderia acarretar.
Não há nos autos nenhuma informação acerca da suposta Ação Penal a qual Thyane responde
; não se sabe o crime que teria ela praticado, o andamento processual ou qualquer dado que leve à conclusão de que a entrada dela na penitenciária para visitar seu companheiro coloque em risco a segurança do estabelecimento e do meio social. [...]”
(Id. 183842693)

Conforme cediço, cabe ao recorrente demonstrar, de forma concreta, as circunstâncias necessárias a embasar o seu pleito, havendo necessariamente liame entre o pedido e o objeto da decisão.

No caso, não há nos autos nenhum documento que demonstre que a postulante teve o seu direito de visitas suspenso pela administração do Sistema Penitenciário, ou ainda, não se vislumbra do presente agravo nenhuma informação acerca da suposta ação penal em que
Thyane
seja parte.

Assim, não havendo a documentação necessária para comprovar as alegações recursais, entendo que o pleito ministerial deve ser rechaçado.

Por outro lado, considerando a possibilidade de alteração das circunstâncias fáticas de
Thyane
, nada impede que, no futuro, haja interposição de novo recurso ministerial.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterada a decisão ora questionada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024